Tribunal: TJPA
Processo: 0005876-39.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005876-39.2009.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (6ª VARA PENAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (FABIANO AMIRALDO E SILVA - PROMOTOR DE JUSTIÇA)
APELADO: RENATO SILVA DOS SANTOS E AMPÉLIO DA SILVA RIBEIRO NETO (REINALDO MARTINS JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: IVANILDA FERREIRA DA SILVA - JACQUES COELHO ARAÚJO NETO - ADVOGADO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA-BASE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SEJA AUMENTADA NA PRIMEIRA FASE. DESCABIMENTO.
1. Inviável o aumento da pena-base na primeira fase imposta aos apelados em face do crime de roubo qualificado, vez que o juízo de primeiro grau dosou adequadamente sua aplicação, devendo a pena-base permanecer sem qualquer modificação.
2. Entretanto, de ofício, reformo a pena-base imposta aos recorrentes, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis aos recorridos, devendo a pena ser redimensionada para um patamar próximo do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 06 (seis) anos de reclusão em face dos acusados Renato e Ampélio
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO REDIMENSIONO AS REPRIMENDAS CORPORAIS DOS APELADOS RENATO E AMPÉLIO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM PROL DOS RECORRIDOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 do mês de setembro de 2020

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou os recorrentes
RENATO SILVA DOS SANTOS E AMPÉLIO DA SILVA RIBEIRO NETO (REINALDO MARTINS JÚNIOR
à pena privativa de liberdade em

07 (sete) anos de prisão pelo delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, para cada um dos acusados, e pagamento de 65 (sessenta e cinco) e 60 (sessenta) dias-multa, respectivamente.

Consta da denúncia que os acusados
RENATO SILVA DOS SANTOS E AMPÉLIO DA SILVA RIBEIRO NETO (REINALDO MARTINS JÚNIOR
, no dia 16/03/2009, por volta das 19h00 adentraram no estabelecimento comercial ¿Pague Menos¿, localizado a Av. Nazaré, e mediante grave ameaça, simulando que estavam armados de revólver, subtraíram da referida farmácia a quantia de R$ 999, 54 (novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), fugindo em seguida de bicicleta na contramão da Travessa 14 de Março, na posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
RENATO SILVA DOS SANTOS E AMPÉLIO DA SILVA RIBEIRO NETO (REINALDO MARTINS JÚNIOR
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos II do Código Penal.

Após regular instrução, adveio sentença, julgando procedente a denúncia para condenar os acusados pelos delitos ao norte delineados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões nos termos da art. 600,
Caput
, do mesmo Diploma Legal.

Às fls. 212/214, o Ministério Público apresenta suas razões, onde requer a reforma da dosimetria da pena-base para que esta seja fixada acima do mínimo legal em face dos acusados Renato Silva dos Santos e Ampélio da Silva Ribeiro Neto, tendo em vista que a maioria das circunstâncias judiciais lhes foram desfavoráveis.

O feito veio à minha relatoria, momento em que determinei a intimação da Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões em face dos acusados Renato Santos e Ampélio Ribeiro. Após, ao
custos legis
para emissão de parecer.

Em contrarrazões a defesa dos apelados pede a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

Requer ainda, que seja concedida ordem de habeas corpus em favor dos recorridos Renato e Ampélio, para que seja aplicado o decote de 4/8 (quatro oitavo) da pena-base, com a devida readequação da pena final.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
DO PLEITO DE AUMENTO DA PENA0BASE EM FACE DOS ACUSADOS

O Ministério Público, em razões de apelação, postulou o aumento da pena-base, diante da análise desfavorável da maioria das circunstâncias judiciais.

Todavia, entendo que, no tocante à pena-base, não assiste razão aos apelantes.

O magistrado de primeiro grau ao analisar as diretrizes do art. 59 do Código Penal aplicou a pena-base em face dos apelantes Renato Silva dos Santos e Ampélio da Silva Ribeiro Neto em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) e 60 (sessenta) dias-multa, respectivamente, para cada um deles.

Ao dosar a reprimenda corporal, o juízo singular assim a fundamentou:

Em relação ao apelante
Renato Silva dos Santos
:
¿Considerando que apresenta ele outros
antecedentes; que sua conduta social revela-se comprometida
pelas ações ilícitas que vem praticando, sem demonstração de urbanidade, respeito a seu semelhante, com indicativos de péssimo ente familiar e alheio aos valores sociais e morais, que sua
personalidade flui como injusto infrator da ordem legal
refletindo ações que põe em risco a integridade patrimonial e física do cidadão, que sua
culpabilidade é de médio grau
e devidamente comprovada, que
as

circunstâncias
em que veio a praticar o delito, em concurso de pessoas, com grave ameaça lhe são desfavoráveis, que não se apresentam justificativas plausíveis para a prática do delito; que as
consequências
para a firma foram mínimas, não tendo
as vítimas contribuído para o delito
, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa¿.

Em relação ao apelante Ampélio da Silva Ribeiro Neto:
¿Sua folha de
antecedentes
revela apenas o registro deste delito,
não indicando vida social e familiar
altamente comprometedora; sua
personalidade

flui como normal;

sua
culpabilidade
resta demonstrada

e de médio grau; são inteiramente desfavoráveis à sua pessoa as
circunstâncias do crime
, pois valeu-se do expediente da grave ameaça e do concurso de pessoas para perpetrar o ato delituoso, a ação criminosa não encontra justificativa, sendo reprovada a conduta; para as vítimas restaram
consequências
mais de ordem psicológicas que patrimoniais, não tendo esta prestado qualquer
contribuição à prática do crime
. Em vista de tais circunstâncias judiciais, que são melhores que do outro réu, especialmente os antecedentes, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa¿.
e devidamente comprovada, que
as

circunstâncias
em que veio a praticar o delito, em concurso de pessoas, com grave ameaça lhe são desfavoráveis, que não se apresentam justificativas plausíveis para a prática do delito; que as
consequências
para a firma foram mínimas, não tendo
as vítimas contribuído para o delito
, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Como se observa, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
considerou a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstância do crime como vetores ao réu Renato Santos e considerou a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime em face do acusado Ampélio Ribeiro para fixar sua pena base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, respectivamente.

Contudo, entendo que não tem razão o Ministério Público em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente relativamente fundamentada e, tendo cinco e três circunstâncias desfavoráveis aos apelantes Renato e Ampélio, respectivamente, mostra-se correta, neste momento, a aplicação da pena-base acima de seu patamar mínimo, conforme calculado pelo magistrado sentenciante.

Esclareço que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de modo que ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada um pouco acima do mínimo legal, especialmente no caso em análise, onde as características do crime se mostram perniciosas e de uma gravidade singular.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

A defesa dos acusados nas suas contrarrazões, além do pedido de improvimento do recurso do Ministério Público, requer a concessão de habeas corpus para que seja a pena-base diminuída.

Assim, entendo que a reanálise da dosimetria da pena imposta aos recorrentes deveria ser objeto de apelação, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Entretanto, havendo erro ou injustiça quanto à realização da dosimetria da pena, de ofício, este Tribunal pode reanalisar sua dosimetria.

Como se observa ao norte da dosimetria realizada pelo magistrado de primevo, este ao reanalisar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerou como vetores desfavoráveis a
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime
ao réu
Renato Santos
, bem como considerou a
culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime
em face do acusado
Ampélio Ribeiro
para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, respectivamente.

Analisarei, inicialmente, a dosimetria da pena-base aplicada em face do acusado
RENATO SILVA DOS SANTOS.

O magistrado ao analisar a
culpabilidade
, considerou que
¿sua culpabilidade é de médio grau e devidamente comprovada¿.

Discordo de tal entendimento, uma vez que a culpabilidade se apresenta normal à espécie, não ultrapassando as inerentes ao crime de roubo. Ademais, na análise do vetor, o juízo não fundamentou adequadamente tal circunstância, razão pela qual entendo que referida circunstância deva ser favorável ao recorrente.

Na situação destes autos, verifico que o aumento em razão dos
antecedentes criminais
, deva ser valorada favoravelmente ao recorrido, em respeito à Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que tal circunstância
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência
(...) (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10ª ed. Ed. Ver. E atual. Salvador, Ed JusPodvm.

Portanto, se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Quanto a valoração da
personalidade
, esta pressupõe a síntese das qualidades morais do indivíduo, a ensejar uma análise permenorizada de toda a vida do agente, de forma que,
para que possa ser considerada negativa, torna-se imprescindível a presença de laudo específico
(Apelação Criminal n. 2011.084043-9, de Balneário Camboriú, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara Criminal, J. 19-06-2012) pois se trata de conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa e, inexistindo estudo específico para esse fim, deve ser considerada neutra.

Relativo aos
motivos do crime
, o magistrado considerou desfavorável, sob o argumento de que
¿não se apresentam justificativas plausíveis para a prática do delito¿.
Discordo de tal posicionamento, pois estes são comuns à espécie, isto é, são inerentes ao crime de roubo, pois desejam obter lucro fácil sem qualquer esforço.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa da circunstância do crime, uma vez que os apelantes surpreenderam os funcionários da Farmácia Pague Menos, simulando estarem armados de revólver e, mediante grave ameaça, subtraíram certa quantia em espécie da vítima.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente viável em face do apelado.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante, mas presente as atenuantes da menor idade relativa e da confissão previstas no art. 65, incisos I e III, alínea `d¿ do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena
em 01 (um) ano, ficando a mesma em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição, mas vislumbro a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Com efeito, tendo restado a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos moldes do que determina o art. 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrido.

Passo a análise da dosimetria da pena-base aplicada em face do recorrido
AMPÉLIO DA SILVA RIBEIRO NETO.

O magistrado ao analisar a
culpabilidade
, considerou que
¿sua culpabilidade é de médio grau e devidamente comprovada¿.

Discordo de tal entendimento, uma vez que a culpabilidade se apresenta normal à espécie, não ultrapassando as inerentes ao crime de roubo. Ademais, na análise do vetor, o juízo não fundamentou adequadamente tal circunstância, razão pela qual entendo que referida circunstância deva ser favorável ao recorrido.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que tal circunstância
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência
(...) (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10ª ed. Ed. Ver. E atual. Salvador, Ed JusPodvm. 2016, p. 147-148).

Portanto, se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Relativo aos
motivos do crime
, o magistrado considerou desfavorável, sob o argumento de que
¿não se apresentam justificativas plausíveis para a prática do delito¿.
Discordo de tal posicionamento, pois estes são comuns à espécie, isto é, são inerentes ao crime de roubo, pois desejam obter lucro fácil sem qualquer esforço.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa da circunstância do crime, uma vez que os apelantes surpreenderam os funcionários da Farmácia Pague Menos, simulando estarem armados de revólver e, mediante grave ameaça, subtraíram certa quantia em espécie da vítima.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente viável em face do recorrido.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e agravante, pelo que mantenho provisoriamente a pena-base nesse patamar.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição de pena, mas vislumbro a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Restando a pena concreta e definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos moldes do que determina o art. 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrido.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento ao recurso do Ministério Público, mas de ofício, redimensiono a pena-base dos recorridos RENATO SILVA DOS SANTOS e AMPÉLIO DA SILVA RIBEIRO NETO para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 06 (seis) anos de reclusão, respectivamente, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator